Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-19.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PARES DE SAPATOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a entregar à autora no prazo de 15 dias úteis, contados de sua intimação, um par de sandálias ortopédicas Top Comfort Fashion, na cor rosa e tamanho 33, consoante produto constante do pedido #16982, sob pena de multa de R$ 300,00. O recurso da parte autora restringe-se à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Sobressai dos autos que a autora realizou junto à parte ré a comprova de um kit de sapatos pague 1 e leve 2 pares e que apenas um dos pares foi entregue em sua residência. Verifica-se que o segundo par de sapatos deixou de ser entregue pela parte ré.
V. Analisando o contexto fático-probatório, não se verifica violação aos direitos da personalidade da autora aptos a ensejar indenização por dano moral. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral, cabendo à parte autora comprovar que a conduta da parte ré causou transtornos à sua psique. É certo que a demora na entrega do produto causa aborrecimentos ao consumidor, contudo, no caso concreto, a parte autora não comprovou que a falha no fornecimento do produto tenha causado abalo intenso em sua esfera subjetiva.
VI. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em face da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.